Tribunal: TJPA
Processo: 0805679-31.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805679-31.2018.8.14.0040

RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA

RECORRIDO: ANTONIELL PESSONI MARTINS, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto na apelação, mantendo a improcedência dos embargos de terceiro.

Os embargantes sustentam omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do agravo interno, requerendo nova elevação da verba e fixação da base de cálculo sobre o valor da causa do processo principal.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do CPC, de modo a viabilizar o exame da alegada omissão quanto à majoração de honorários.

III.
Razões de decidir

Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do acórdão, observando-se o art. 224 do CPC e o art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/02/2025. O protocolo dos embargos ocorreu apenas em 06/08/2025, muito após o término do prazo legal.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A sua ausência impede o conhecimento do recurso, por configurar vício insanável decorrente de preclusão temporal, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Reconhecida a extemporaneidade, resta prejudicado o exame do mérito das alegações relativas à suposta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos, ante a intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração fora do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC configura vício insanável e impede o conhecimento do recurso.
2. A ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal obsta o exame do mérito das alegações veiculadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 224, 1.023 e 1.026; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0805679-31.2018.8.14.0040.

EMBARGANTE: ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 25098305.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANTONIELL PESSONI MARTINS e TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI
em face do acórdão de
ID
25098305

que deu negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MATRIZ E FILIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência nos Embargos de Terceiro. A controvérsia refere-se à alegação de constrição indevida de valores em razão de suposta autonomia patrimonial entre a agravante e a matriz ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, bem como ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) determinar a legitimidade da constrição patrimonial aplicada à agravante, considerando a relação entre matriz e filial e a aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode, com base no art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de provas, e no caso concreto, os documentos constantes nos autos comprovam a vinculação entre a agravante e a ORGBRISTOL, sendo desnecessária a produção de prova pericial. O STJ entende que não há cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4. A documentação apresentada evidencia que a agravante está registrada como filial no CNPJ, vinculada ao grupo econômico ORGBRISTOL, afastando a tese de autonomia patrimonial. A teoria da aparência justifica a responsabilização solidária em casos de empresas do mesmo conglomerado, legitimando a constrição patrimonial.

5. Precedentes do STJ e o Tema 614 reconhecem a possibilidade de penhora de valores de filiais para a satisfação de dívidas da matriz, reforçando a aplicação da responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a constrição patrimonial de valores da filial para a satisfação de dívidas da matriz em casos de responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico.

2. A negativa de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais nos autos são suficientes para fundamentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC/2015, arts. 370, 926, 991 a 996.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/11/2022; STJ, Tema 614; TJDFT, Apelação Cível nº 0704126-53.2018.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas, j. 26/06/2019.

Sustenta o embargante (ID 28974890), sucintamente, a existência de omissão no acórdão, no ponto em que, embora o colegiado tenha conhecido e negado provimento ao agravo interno interposto por LA RESIDENCE VICTÓRIA APART HOTEL, não houve manifestação quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, especialmente porque já teria havido anterior majoração por ocasião do julgamento da apelação (de 10% para 12%), e, diante da interposição de novo recurso e sua rejeição, seria cabível nova elevação da verba honorária, como forma de prestigiar o trabalho adicional desenvolvido pelos patronos e desestimular recursos protelatórios.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a alegada omissão, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como para que a base de cálculo da verba honorária recaia sobre o valor da causa do processo principal nº 0003223-78.2017.8.14.0040.

.

Contrarrazões no ID 33310181.

É o relatório.

VOTO

De início, impõe-se o exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à tempestividade dos embargos de declaração, requisito objetivo indispensável ao seu conhecimento.

Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão”. Trata-se de prazo peremptório, de natureza processual, cuja inobservância conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso, ante a preclusão temporal.

No caso concreto, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/02/2025, conforme registro constante do próprio decisum (ID 25098305), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 c/c art. 224 do CPC.

Considerando-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC, verifica-se que o termo final para a interposição dos embargos ocorreu em momento anterior ao protocolo da petição de ID 28974890, a qual somente foi apresentada em 06/08/2025, conforme expressamente consignado no sistema PJe.

A extemporaneidade revela-se manifesta e incontornável.

Cumpre destacar que a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja aferição precede qualquer incursão no mérito das alegações veiculadas. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a intempestividade do recurso obsta o seu conhecimento, sendo vedado ao órgão julgador examinar o conteúdo da insurgência quando ausente requisito processual essencial.

Não se cuida, portanto, de vício sanável, tampouco de irregularidade formal passível de correção. Trata-se de vício insanável, decorrente da preclusão temporal, que impede o exercício válido do direito de recorrer.

Ressalte-se que o controle da tempestividade independe de provocação da parte contrária, podendo – e devendo – ser realizado de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim, constatada a oposição dos embargos de declaração fora do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026